Tribunal: STF
Processo: RE 81228
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-12-12
Data de publicação: 1975-12-12

Ementa:
- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE NÃO ENCERRA CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INVOCAÇÃO DE FUNDAMENTOS NOVOS E DE FUNDAMENTOS NOVOS E DE PRETENSÃO DIFERENTE, INADMISSÍVEL SEM REGULAR
POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.